Tribunal: TRF3
Processo: 5027095-35.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
88/366)

5027095-35.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC (ART. 535 DO CPC 1973). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973), somente têm cabimento os embargos de declaração nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- Não se presta ao manejo dos declaratórios à hipótese na qual o embargante pretenda rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe caráter infringente, ou sua pretensão para que sejam respondidos, articuladamente, quesitos formulados.

- Mesmo que opostos os embargos de declaração objetivando ao prequestionamento, não há como se afastar o embargante de evidenciar a presença dos requisitos de que trata o art. 1022 do CPC.

- As questões trazidas nos presentes embargos foram oportunamente enfrentadas, motivo pelo que não há falar em vícios a sere

Inteiro teor:
88/366)

5027095-35.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC (ART. 535 DO CPC 1973). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973), somente têm cabimento os embargos de declaração nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- Não se presta ao manejo dos declaratórios à hipótese na qual o embargante pretenda rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe caráter infringente, ou sua pretensão para que sejam respondidos, articuladamente, quesitos formulados.

- Mesmo que opostos os embargos de declaração objetivando ao prequestionamento, não há como se afastar o embargante de evidenciar a presença dos requisitos de que trata o art. 1022 do CPC.

- As questões trazidas nos presentes embargos foram oportunamente enfrentadas, motivo pelo que não há falar em vícios a serem sanados. Apenas, desejam os embargantes a rediscussão do mérito do recurso, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027095-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436-A, VICTOR HUGO MARCAO CRESPO - SP358842-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027095-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436-A, VICTOR HUGO MARCAO CRESPO - SP358842-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA em face do v. Acórdão mediante o qual, por unanimidade, restou negado provimento à apelação interposta e mantida a sentença denegatória do pedido autoral para que fosse afastada a exação fiscal do IRPF incidente sobre a verba rescisória denominada “Indenização Contratual”, decorrente da extinção de contrato de trabalho .

Em seus declaratórios o embargante reitera as razões contidas na sua apelação, por intermédio da qual alega a existência de omissão no aresto embargado sob o argumento, em síntese, de ter deixado de observar o caráter indenizatório dos valores, pois as verbas rescisórias recebidas se deram por compensação pela perda do seu direito ao livre exercício profissional enquanto vigente o pacto de não concorrência, a ensejar a justa indenização ante ao dano sofrido. Ao final, pede o acolhimento dos embargos, bem assim prequestiona a matéria.

Intimada, a parte adversa ofertou impugnação aos declaratórios.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027095-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA RAMIRES PELISSON - SP257436-A, VICTOR HUGO MARCAO CRESPO - SP358842-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973) somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. Acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

De qualquer sorte, acerca de ponto específico da irresignação do ora embargante, verifica-se do aresto embargado que a questão foi devidamente enfrentada, expondo de forma clara as razões de decidir. Vejamos o que se disse sobre a temática, objeto de prequestionamento, com amparo na jurisprudência:

" O imposto de renda incide sobre "proventos de qualquer natureza" (art. 43, do CTN). Deve haver, portanto, um acréscimo ao patrimônio do contribuinte, sendo o fato gerador a aquisição da disponibilidade financeira. Pode ocorrer, porém, que um determinado pagamento não gere acréscimo patrimonial, não incidindo sobre tal verba o imposto de renda.

Resta analisar, assim, se as verbas apontadas pelo impetrante na inicial têm ou não caráter indenizatório e se estão ou não sujeitas à incidência do imposto de renda. Sendo verbas de natureza salarial, enquadram-se no conceito de renda, mas se forem recebidas como compensação em dinheiro pela perda de um direito qualquer, possuem natureza indenizatória, pois o patrimônio jurídico do indenizado, visto em seu aspecto global (bens e demais direitos), continua o mesmo, tendo sido o dano compensado com o ressarcimento em dinheiro.

No caso de rescisão do contrato de trabalho, as verbas recebidas podem ou não ser consideradas acréscimo patrimonial.

Os valores ora questionados, imposto de renda incidente sobre a verba recebida a título de "não concorrência e confidencialidade", resta configurado o acréscimo patrimonial, pois não decorrem de plano coletivo de demissão incentivada e nem estão elencados entre as verbas consideradas como indenização pela legislação trabalhista.

Dessa forma, resta por configurado o fato gerador do imposto de renda sobre a parcela recebida como "não concorrência e confiabilidade ", pois presente a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica da verba, incidindo a norma do art. 43 do CTN.

Com efeito, a controvérsia acerca incidência do imposto de renda em gratificação por liberalidade do empregador, paga por ocasião da extinção do contrato de trabalho, sem justa causa, a título de indenização especial, restou dirimida pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp no 1102575, Relator Ministro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1. O acórdão suficientemente fundamentado que não aborda todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pela parte não viola o disposto nos artigos 458 e 535, do CPC.

2. As verbas concedidas ao empregado por mera liberalidade do empregador quando da rescisão unilateral de seu contrato de trabalho implicam acréscimo patrimonial por não possuírem caráter indenizatório, sujeitando-se, assim, à incidência do imposto de renda. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118/ SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1112745/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

Anoto, outrossim, a manifestação do C. STJ, especificamente em relação ao caráter remuneratória da verba em questão:

TRIBUTÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RESCISÓRIAS. GRATIFICAÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.

I - O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e os proventos de qualquer natureza que caracterizem acréscimo patrimonial (CTN, art. 43, incisos I e II). Dentro desta definição se enquadram as verbas recebidas pelo empregado por ocasião da rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, seja a título de indenização especial, de gratificação espontânea, de compromisso de não aliciamento ou de confidencialidade, ou sob outra qualquer denominação que denote a liberalidade do pagamento, ainda que sob a rubrica de indenização. Precedentes: EREsp no 646.874/SP, Rel. Mina DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 29.10.2007; EREsp no 765.076/SP, Rel. Mina ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 29.06.2007; AgRg nos EREsp no 916.304/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 08.10.2007; AgRg no REsp no 911.526/SP, Rel.Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 23/08/2007; REsp no 644.840/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 01/07/2005.

II - Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1050032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 17/11/2008)

No mesmo sentido manifestou-se essa Corte (AMS 0024476-67.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 27/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/12/2014; SEXTA TURMA, AC 0019706-02.2008.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, julgado em 25/07/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2013).

Assim, por se tratarem de verbas pagas por liberalidade do empregador na rescisão unilateral do contrato de trabalho, sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo coletivo, o seu recebimento configura em acréscimo patrimonial e, como tal, passível de tributação pelo imposto de renda.

Já o aviso prévio indenizado é resguardado pela isenção nos termos da legislação de regência do tributo em discussão. In verbis:

Lei 7713/88.

Artigo 6o- Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

-..............................

-V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço."

"Decreto no 3000/99

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);"

Por fim, em relação às férias não gozadas e convertidas em pecúnia, a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 125, in verbis:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço, não está sujeito à incidência do imposto de renda."

Em relação ao argumento de que a conversão em pecúnia dos benefícios para afastar a incidência do imposto de renda deveria se dar por necessidade de serviço, filio-me ao entendimento de que o interesse nesta conversão se equipara à necessidade do empregador. Ademais, a regra da não incidência tem como base o caráter indenizatório das verbas.

Observe-se, a propósito, que, nos termos do artigo 43, do CTN, todo pagamento que possua caráter indenizatório estará a salvo da incidência do imposto de renda. A indenização representa reposição e não acréscimo patrimonial.

Consigne-se, aliás, manifestação do Egrégio STJ no sentido de que o acréscimo constitucional de um terço, pago pelo empregador, tem natureza salarial, conforme previsto nos artigos 7o, XVII, da Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se à incidência de imposto de renda. No entanto, quando integra o valor pago a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas, ou de férias proporcionais, assume natureza indenizatória.

Ainda, conforme previsão contida no artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao empregado é facultado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Tal verba, assim como aquela recebida pelas férias não gozadas e convertidas em pecúnia, corresponde à indenização de direito não usufruído.

Assim, o pagamento decorrente da conversão de férias em pecúnia, o respectivo terço e o abono pecuniário de férias têm nítido caráter indenizatório, pois o direito ao gozo já se havia incorporado ao patrimônio jurídico do contribuinte, representando a indenização pelo fato do direito não ter sido fruído. Nesse sentido, decisões do STJ, in verbis:

"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - VERBAS INDENIZATÓRIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E FÉRIAS VENCIDAS - NÃO-INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO PEDIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias relativas ao abono pecuniário de férias e sobre a conversão em pecúnia dos direitos não-gozados, tais como férias vencidas e proporcionais e seu respectivo adicional.

2. Observado que a questão foi ventilada nas razões de recurso especial e não representa inovação vedada no âmbito dos embargos de declaração, faz-se mister a apreciação do tema.

Agravo regimental improvido."

(STJ - AgRg nos EDcl no RESP 1100604/PR, Segunda Turma, Relator Min. Humberto Martins, DJE 25.06.2009).

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.

1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda. Precedentes: REsp 896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp 1.010.509/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 08.10.07.

2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

3. Recurso especial provido."

(STJ, REsp no 1.111.223-SP, Primeira Seção, Relator Ministro Castro Meira, j. 22.04.2009, DJe 04/05/2009)

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da parte impetrante, mantendo in totum a r sentença, consoante fundamentação.

É o meu voto."

Realmente, não procede a alegação de omissão do aresto na apreciação do caráter indenizatório das verbas recebidas em decorrência do "Indenização Contratual", circunstância pela qual houve perda do seu direito ao livre exercício profissional enquanto vigente o pacto de não

Com efeito, qualquer seja a rubrica sob a qual é paga a verba, imperioso avaliar a sua natureza, pouco importando o título que lhe seja dado.

Nesse diapasão, deve ser tributada a verba intitulada "Indenização Contratual", à vista da ausência de origem em prévia fonte normativa, acordo ou convenção coletiva.

A bem da verdade, tais valores decorreram de contrato particular entre as partes, empregador e empregado, acabando por servir de incremento ao patrimônio do impetrante, ora apelante.

Convém colacionar, manifestação do C. Superior Tribunal de Justiça sobre questão parelha:

TRIBUTÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RESCISÓRIAS. GRATIFICAÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.

I - O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e os proventos de qualquer natureza que caracterizem acréscimo patrimonial (CTN, art. 43, incisos I e II). Dentro desta definição se enquadram as verbas recebidas pelo empregado por ocasião da rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, seja a título de indenização especial, de gratificação espontânea, de compromisso de não aliciamento ou de confidencialidade, ou sob outra qualquer denominação que denote a liberalidade do pagamento, ainda que sob a rubrica de indenização. Precedentes: EREsp no 646.874/SP, Rel. Mina DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 29.10.2007; EREsp no 765.076/SP, Rel. Mina ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 29.06.2007; AgRg nos EREsp no 916.304/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 08.10.2007; AgRg no REsp no 911.526/SP, Rel.Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 23/08/2007; REsp no 644.840/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 01/07/2005.

II - Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1050032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 17/11/2008) Destaquei.

No mesmo sentido manifestou-se esta Corte (AMS 0024476-67.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 27/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/12/2014; SEXTA TURMA, AC 0019706-02.2008.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, julgado em 25/07/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2013).

Dessa forma, reitere-se, sobre o numerário correspondente à indicada "Indenização Contratual", por se tratar de verba paga por liberalidade do empregador, sem obrigatoriedade expressa em lei, em razão de rescisão unilateral do contrato de trabalho, deve incidir, plenamente, o imposto de renda pessoa física.

Até mesmo porque, tal questão foi por tratada no v. Acórdão embargado, restando claro o direito-dever Fazendário à tributação dos valores recebidos, repita-se, pagos por liberalidade do empregador.

Ainda assim, é preciso ressaltar que o aresto embargado abordou todas as questões apontadas pela embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar, ainda que os embargos de declaração opostos tenham este propósito, a necessidade da observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, pois a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTINAMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC (ART. 535 DO CPC 1973). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 NCPC (art. 535 do CPC de 1973), somente têm cabimento os embargos de declaração nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

- Não se presta ao manejo dos declaratórios à hipótese na qual o embargante pretenda rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe caráter infringente, ou sua pretensão para que sejam respondidos, articuladamente, quesitos formulados.

- Mesmo que opostos os embargos de declaração objetivando ao prequestionamento, não há como se afastar o embargante de evidenciar a presença dos requisitos de que trata o art. 1022 do CPC.

- As questões trazidas nos presentes embargos foram oportunamente enfrentadas, motivo pelo que não há falar em vícios a serem sanados. Apenas, desejam os embargantes a rediscussão do mérito do recurso, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.